Tribunal: TJMT
Processo: 0002797-70.2018.8.11.0022
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002797-70.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAUDEMIR MARCOS BELONDI - CPF: 632.633.941-34 (APELADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARTINELLI - CPF: 321.358.008-21 (APELANTE), JULIANA MARTINELLI - CPF: 325.272.578-95 (ADVOGADO), MARIANA PAOLA MONTEIRO FERRARI - CPF: 341.810.778-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS – PRAZO EXÍGUO ENTRE A CITAÇÃO E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PARTE RÉ QUE PETICIONA NOS AUTOS ANTES DA AUDIÊNCIA E DA JUNTADA DO MANDADO NOS AUTOS PUGNANDO PELO SEU CANCELAMENTO ANTE A NÃO OBRIGATORIEDADE – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA – INVIABILIDADE - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – CARTA DE CITAÇÃO QUE INDICA O INÍCIO DO PRAZO LEGAL PARA CONTESTAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – REVELIA CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese o tempo exíguo entre a citação e a audiência de conciliação realizada, o que a princípio caracteriza inobservância da norma de regência (Artigo 334 do CPC), na hipótese, tal fato não configura ofensa ao principio da ampla defesa e do contraditório.

2. Com efeito, embora a citação tenha se dado muito próxima à data da audiência de conciliação designada; e, ainda que o respectivo AR de citação tenha sido juntado ao caderno processual dias após a realização da referida audiência, certo é que o réu/apelante peticionou nos autos pugnando pelo cancelamento da referida audiência conciliatória ou a sua redesignação.

3. Importa destacar que, não há que se falar em renovação da citação, por meio de Carta Precatória, porquanto, como dito, o réu/apelante compareceu espontaneamente nos autos antes da realização da audiência de conciliação e da juntada do mandado citatório nos autos, o que supre qualquer falha, por ventura, existente.

4. Como se isso não bastasse, a Carta de Citação expedida é expressa em mencionar que o início do prazo legal para contestação dar-se-ia a contar da data da audiência de conciliação ou de mediação, de modo que, não sendo apresentada contestação no prazo determinado,
a revelia declarada deve prevalecer, porquanto, o réu/apelante deveria ter apresentado contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação (art. 335, CPC), o que não fez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto ANDRE LUIZ MARTINELLI, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação Redibitória c/c Perdas e Danos n. 0002797-70.2018.8.11.0022, ajuizada por
LAUDEMIR MARCOS BELONDI ,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou procedente o pedido, para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 13.901,51 (treze mil novecentos e um reais e cinquenta e um centavos), acrescido com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ). Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 133754747 - Pág. 64 – fls.69).

Irresignado, o réu/apelante que houve cerceamento de defesa, em decorrência de ausência de prazo razoável entre a citação e a audiência de conciliação; ainda o juízo deixou de se pronunciar acerca das petições por ele colacionada aos autos.

Sustenta que, é evidente a necessidade de ser expedida carta precatória para realização de audiência e outros atos processuais, pois reside no Estado de São Paulo.

Defende que, o comparecimento espontâneo, mesmo quando inexistente ou viciada a citação, não pode ensejar consequências contraproducentes a todo o processo, mormente quando a juntada do aviso de recebimento da citação se deu após a audiência.

Enfatiza que, em caso de intimação pessoal, o dia do começo do prazo para se manifestar nos autos se dá na data de juntada aos autos do AR.

Menciona que, o não comparecimento na audiência de conciliação não enseja a aplicação dos efeitos da revelia (ID 133754749).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo sei desprovimento (ID 133755252).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, em que pese o tempo exíguo entre a citação e a audiência de conciliação realizada, o que a princípio caracteriza inobservância da norma de regência (Artigo 334 do CPC), na hipótese, tal fato não configura ofensa ao principio da ampla defesa e do contraditório.

Com efeito, embora a citação tenha se dado em 14/01/2019, ou seja, muito próxima à data da audiência de conciliação designada para a data de 30/01/2019; e, ainda que o respectivo AR de citação tenha sido juntado ao caderno processual dias após a realização da referida audiência (ID 133754747 - Pág. 52 – fls. 57), certo é que o réu/apelante peticionou nos autos (em 25/01/2019) pugnando pelo cancelamento da referida audiência conciliatória ou a sua redesignação, senão vejamos:

“I –
Da faculdade na audiência conciliatória

Na carta citação, mais precisamente em seu ultimo parágrafo consta que comparecimento é obrigatório.
Outrora, devemos elucidar que, de acordo com o Código de Processo Civil a audiência conciliatória não é obrigatória
.

[...].

Seria interessante, também, que a carta ou o mandado de citação realizasse a indicação do prazo de dez dias para que o réu possa manifestar expressamente seu desinteresse na audiência, como previsto no artigo 334, parágrafo 5o do CPC/2015
. Desse modo, seria evitada a procura intempestiva.

[...].

Pelos motivos expostos requer
:

a.
o cancelamento da referida audiência conciliatória
, visto que, o Requerido reside há mais de 1.000 quilômetros desta Comarca, e ainda, devemos considerar que a carta de citação (devido a distância) chegou às vésperas da audiência, não respeitando o prazo estabelecido no artigo 334 do NCPC.
Caso assim não entenda Vossa Excelência, que seja redesignada nos ditames legais
.”
(ID 133754747 - Pág. 34/41 - fls. 39/46)

Importa destacar que, não há que se falar em renovação da citação, por meio de Carta Precatória, nos termos do art. 260 do CPC (ID 133754747 - Pág. 34/41 - fls. 39/46), porquanto, como dito, o réu/apelante compareceu espontaneamente nos autos antes da realização da audiência de conciliação e da juntada do mandado citatório nos autos, o que supre qualquer falha, por ventura, existente.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o §1o, do art. 239, do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.

Como cediço, a citação visa dar ao demandado ciência da existência de processo em seu desfavor, chamando-o a integrar a relação processual para atuar de acordo com seus interesses.

Ou seja,
“
a citação abre a oportunidade não só de o demandado comparecer em audiência (art. 334, CPC)
ou apresentar contestação (art. 335, CPC)
”
(Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, pgs. 335).

Logo, no caso, restou suprida a suposta falta da citação, pois, se o ato de citação tem por finalidade trazer o réu ao processo, seu comparecimento espontâneo, mesmo quando inexistente ou viciada a citação, não pode ensejar a pretendida nulidade.

Apenas para registro, segue precedente deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO - DEFERIMENTO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PARTE QUE EM DATA ANTERIOR À REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PREVIA COMPARECEU E PETICIONOU NOS AUTOS DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR ADVOGADO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA E DA DATA DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO AGRAVADO – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE MANOBRAS PELO RECORRIDO VISANDO AFASTAR A REALIZAÇÃO DE PROVAS PELOS AGRAVANTES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA AQUISIÇÃO DA ÁREA PELO AGRAVADO - QUESTIONAMENTOS QUE DEMANDAM AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da citação quando a parte compareceu aos autos por meio de advogado e peticionou levando a conclusão de que teve ciência inequívoca da demanda como também da designação de audiência de justificação prévia
.
O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação
. [...].
(N.U 1001815-76.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 05/04/2017).

Como se isso não bastasse, a Carta de Citação expedida é expressa em mencionar que o início do prazo legal para contestação dar-se-ia a contar da data da audiência de conciliação ou de mediação, senão vejamos:

“Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado.
Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC)
, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.”
(ID 133754747 - Pág. 31/2 – fls. 36/37)

Assim, ainda que a petição apresentada pelo réu/apelante requerendo
o cancelamento da referida audiência conciliatória ou a sua redesignação; ou, ainda, a renovação da citação por meio de carta precatória, não tenha sido analisada pelo juízo, certo é que o mandado citatório cumprido fez constar prazo para apresentação de defesa a contar da data da audiência de conciliação, comparecendo ou não as partes no ato designado.

Desse modo, não sendo apresentada contestação no prazo determinado,
a revelia declarada deve prevalecer, porquanto, o réu/apelante deveria ter apresentado contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação (art. 335, CPC), o que não fez.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15%, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022